Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR, PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de pedido de reforma da sentença contido nas contrarrazões, uma vez que que formulado em inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva).
2. Conforme o artigo 189 do Código Civil, “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. ”
3. Trata-se da consagração da teoria da Actio Nata (ação ajuizável), aplicada no Direito Brasileiro, acolhida de forma majoritária pela doutrina e Jurisprudência. Segundo essa construção teórica, a prescrição só começa a correr após a ciência efetiva da lesão do direito.
4. A partir desse momento, o beneficiário toma ciência da quantia a ser recebida e, em caso de suspeita de irregularidade, pode empreender os meios necessários para verificar erros e incorreções, a fim de defender seu direito.
5. Note que essa conduta proativa poderia ter sido tomada pela recorrente a qualquer momento. Vale dizer, desde o saque, a beneficiário poderia ter solicitado os extratos e demais informações sobre o valor que lhe cabia, mas optou por não o fazer.
6. Conclui-se, portanto, que a recorrente teve ciência do suposto dano sofrido no momento do saque, quando deveria buscar maiores esclarecimentos. Ao optar por não o fazer, estabilizou-se a relação jurídica, em razão da prescrição do seu direito de demandar a indenização.
7. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.